Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira e Celestino Alves Pereira Neto, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília (Id 57596504 do processo de referência) que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Bianca Cristina Lessa Enders em desfavor dos agravantes, processo n. 0705827-78.2020.8.07.0001, deferiu o pedido liminar para “determinar que os requeridos desocupem o imóvel no prazo de 60 dias a contar da data da intimação, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.” O pedido inicial do processo em ataque buscou a imissão liminar da agravada na posse com a desocupação do imóvel pelos agravantes em 60 (sessenta) dias e, no mérito, lucros cessantes mensais de 1% (um por cento) sobre o valor da arrematação (R$ 736.000,00 – setecentos e trinta e seis mil reais – Id 57548445 do processo de referência), além do ressarcimento do IPTU/TLP 2019 à razão de R$ 4.325,80 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos). A liminar de imissão na posse ora atacada se fundamentou na existência de prova inequívoca da verossimilhança da aquisição, via leilão, pela agravada, do imóvel da SHIN QI 12, conjunto 4, lote 4, Lago Norte Brasília/DF, mediante a apresentação da escritura pública (Id 57545437 do processo de referência), do recibo de pagamento integral do valor do imóvel (Id 57548445 do processo de referência) e da certidão de ônus reais do imóvel (Id 57545438 do processo de referência). A decisão vergastada ainda destaca a existência de permissivo legal para o pleito aduzido liminarmente pela agravada, seja para a reintegração (art. 30 da Lei no 9.514/1997), seja para a imissão na posse (art. 37, § 2o, do Decreto-Lei no 70/66). Irresignados com a decisão concessiva da liminar para a imissão da agravada na posse do bem imóvel, os agravantes interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15951042), dizem que buscam na Justiça Federal do Distrito Federal (Ação Anulatória n. 1023841-26.2020.4.01.3400) a nulidade do leilão online em que a agravada arrematou o imóvel em exame, sob três argumentos, a saber: i) ausência de intimação dos agravantes para purgarem a mora; ii) necessidade de atualização do valor do imóvel; e iii) ilegalidade do edital do leilão, que inseriu o imóvel como terreno, não com uma casa concluída. Aduzem que a agravada adquiriu, supostamente, um terreno desocupado onde, na verdade, hoje, há uma casa construída, como se pode verificar pelo IPTU/TLP (Id 57548446, pp. 1, 3, 5, 7, 9 e 11, do processo de referência). Hachuram grande defasagem no valor de aquisição do imóvel (R$ 736.000,00 – setecentos e trinta e seis mil reais - Id 57548445 do processo de referência), utilizando-se, em seu favor, o valor atual da casa arrematada (R$ 3.500.000,00 – três milhões e quinhentos mil reais – avaliação no Id 15950525) e o valor venal de ITBI (R$ 2.161.926,62 – dois milhões cento e sessenta e um mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), este verificado no item ‘b’, da relação de documentos da escritura do Id 57545437, p. 2, do processo de referência. Buscam o direito de retenção para lhes assegurar futura indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias (art. 1.219 do CCB[1]). Afirmam que a jurisprudência admite a manutenção da posse que detêm, apesar de injusta, até que se discuta o valor das melhorias indenizáveis existentes no imóvel, uma vez que as benfeitorias e acessões foram feitas com presumida boa-fé. Ao final, requerem a concessão de tutela provisória (art. 932, II, do CPC) para suspender, liminarmente, a ordem de desocupação ora em ataque até que ocorra o trânsito em julgado da ação anulatória supramencionada. Buscam garantir o juízo com créditos que dizem titularizar na Caixa Econômica Federal – CEF. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 15950103 e 15950104). Em contraminuta (Id 16054024, pp. 1-25), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e anexa documentos. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pois bem, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, tenho que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravantes. Em verdade, para o caso concreto, não estão evidenciados os indispensáveis requisitos autorizadores da concessão do provimento liminar. Como destacou o magistrado de primeira instância na decisão em ataque, a agravada, à luz do disposto nos arts. 30 da Lei no 9.514/1997[3] e art. 37, § 2o, do Decreto-Lei no 70/66[4], adquiriu a propriedade do imóvel e tem direito à imissão na posse. Mais. Há prova inequívoca da propriedade do imóvel localizado ao SHIN, QI 12, conjunto 4, lote 4, Lago Norte, Brasília/DF, em nome da agravada, conforme escritura pública do Id 57545437 do processo de referência. A agravada junta ainda recibo de pagamento do valor integral do imóvel, conforme definido pela Caixa Econômica Federal (Id 57548445 do processo de referência), acompanhado de certidão de ônus atualizada. Ora, havendo certeza quanto à aquisição da propriedade pela agravada, não vislumbro erro de julgamento na decisão que deferiu o pleito liminar para imiti-la na posse, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação (Id 57545438 do processo de referência). Vale consignar, nesse ponto, ter a Caixa Econômica Federal – CEF anteriormente consolidado a propriedade mediante a efetivação da garantia de alienação fiduciária estabelecida em contrato de mútuo assinado com os agravantes, o que se deu em face de não terem eles adimplido a obrigação de pagamento das parcelas mensais e sucessivas ajustadas pelo mútuo contratado (Id 15950107). Os recorrentes já não detêm nenhum direito real sobre o imóvel, porque a propriedade está validamente consolidada em nome da agravada, mediante o pagamento integral do preço estipulado de R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais), após adquiri-lo em legítimo e regular procedimento de alienação extrajudicial (Id 57548445 do processo de referência). No que concerne aos temas suscitados pelos agravantes acerca (a) da nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel pela falta de notificação deles para purgação da mora e realização do leilão extrajudicial; (b) do valor de venda do bem; (c) de sua discrepância com avaliação de mercado e com a referência assinalada para a execução da garantia da alienação fiduciária na matrícula do imóvel; e (d) do direito de retenção por benfeitorias realizadas de boa-fé, não foram objeto de exame na decisão agravada. De consequência, não estão os agravantes autorizados a apresentá-los à apreciação deste e. Tribunal, visto que passíveis de reexame em sede recursal apenas as matérias efetivamente apreciadas e decididas na decisão agravada. Não estando configurada dita situação processual quanto aos pontos acima relacionados, deixo de analisar o que nas razões recursais constitui indevida inovação. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO SOCIETÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PELO SÓCIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS, ILEGALIDADES NA ALIENAÇÃO, E PREÇO VIL DE ARREMATAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. QUESTÕES OBJETO DE RECURSO PRECEDENTE INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS OPORTUNAMENTE NOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido e que já foi definitivamente resolvida no curso do processo. 6. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 990071, 2016.00.2.031109-3 (0033217-09.2016.8.07.0000), Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Págs.: 333/368) (grifos nossos) A inviabilidade de exame se dá não apenas pelos motivos acima aduzidos, mas também porque, segundo disseram os próprios agravantes, ajuizaram, perante a Justiça Federal, Proc. n. 1023841-26.2020.4.01.3400, demanda com a finalidade de ver declarada suposta nulidade da alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de mútuo celebrado pelos recorrentes com a Caixa Econômica Federal. Inadmissível, portanto, a consideração por esta Corte de questões já submetidas à jurisdição federal. Ressalto, por último, os termos do art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/1997: uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais, ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse. Dessa forma, não se verifica, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pelos agravantes em razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Tendo a parte agravada se apressado e já apresentado resposta ao agravo, em se operando a preclusão do presente decisum, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. [4] Art 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis. (...) § 2o Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.